Tribunal: TJDFT
Processo: 0721084-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721084-44.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BDN TRADING LTDA AGRAVADO: JOSE CARLOS DA SILVA DECISÃO BDN TRADING LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 157251194 autos originários), integrada pela decisão de id. 157674910, autos originários, proferidas em ação monitória por ele proposta contra JOSÉ CARLOS DA SILVA, que declinou da competência para processar e julgar a ação para o Juízo da Comarca de São Paulo, in verbis: “Trata-se de ação de ação monitória, lastreada em relação de consumo fundada em contrato de compra e venda de produtos e equipamentos de uso médico, cuja parte demandada (consumidor) seria pessoa domiciliada em SÃO PAULO/SP, conforme qualificação da exordial. A ação foi distribuída, pelo advogado, a esta Circunscrição Judiciária de Brasília, em prejuízo daquele que seria o domicílio conhecido e declarado do demandado. No caso, a fornecedora dos produtos e equipamentos de uso médico olvidou-se de que, por se tratar de vínculo consumerista, e, estando o consumidor (pessoa física) no polo passivo, deveria ter proposto a ação no foro do domicílio deste último (Belenzinho, SÃO PAULO), e não perante esta Circunscrição Judiciária. A incompetência deste Juízo de Brasília é, portanto, manifesta. Trata-se, conforme jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, de norma de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador. Permitir o curso da ação em local diverso do domicílio da ré, de forma aleatória ou por mera opção do advogado, para além de subverter as normas de organização e descentralização dos serviços judiciários, concentrando - por mera escolha da autora ou de seu advogado, em benefício de seus interesses processuais - os processos em Brasília, é prática que malfere os princípios que orientam o próprio sistema normativo de proteção da parte hipossuficiente (consumidor), ora colocada no polo passivo da demanda. Consultado o acervo jurisprudencial desta Egrégia Corte, tem-se que o entendimento amplamente predominante aponta no sentido de que, nos contratos afetos ao Código de Defesa do Consumidor, deve-se facilitar a defesa da parte vulnerável, devendo ser reconhecida a incompetência absoluta, de ofício, quando o CONSUMIDOR FIGURA COMO RÉU e o fornecedor/demandante insiste em promover a ação no foro do domicílio de seu exclusivo interesse, para facilitar a sua atuação e a de seus advogados na demanda movida contra o cliente/consumidor. No âmbito do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Corte de uniformização da Jurisprudência infraconstitucional no plano nacional, mostra-se, há muito, consolidado o entendimento sobre a matéria: [...] Nesse mesmo sentido, colham-se recentes precedentes do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E DOS TERRITÓRIOS, onde restaram dirimidos conflitos de competência, versando sobre hipóteses assemelhadas àquela ora noticiada nos autos: [...] É de se observar que a fundamentação no sentido de que a competência seria absoluta, quando em juízo se posta, COMO RÉU, o consumidor, tem seu alicerce não só no entendimento cristalizado nas Cortes de Justiça, mas também no artigo 1o da Lei no 8.078/90, que determina que as normas de proteção e defesa do consumidor são de ordem pública e interesse social. Quadra consignar, por fim, que o próprio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, em recente julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de n. 0702383-40.2020.8.07.0000 (TEMA n. 17), pacificou, por sua CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, a matéria em questão, ao assentar a seguinte TESE: TEMA 17: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". (Acórdão 1401093, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Colha-se a ementa do julgado afetado: [...] Diante do exposto, ancorado nos precedentes jurisprudenciais acima mencionados, bem como no artigo 64, § 1o, do Estatuto Processual Civil e nos ditames do Código de Defesa do Consumidor, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a remessa dos autos ao FORO CENTRAL CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), procedendo-se às comunicações pertinentes. Cumpra-se, independentemente da preclusão do presente decisório. [...] Por considerar eivado de erro provimento judicial de ID 157251194, que declinou da competência deste Juízo, opôs a autora embargos de declaração (ID 157569243). Sustenta, em suma, que a decisão embargada teria incorrido em erro material, porquanto apontou a parte ré como sendo pessoa física, quando, em verdade, seria pessoa jurídica. Postulou, com base nesse aspecto, o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que seja assegurado o processamento do feito perante este Juízo. Conheço dos embargos, posto que tempestivos. No mérito, considerando o restrito escopo dos aclaratórios, tenho que o recurso comporta provimento, em parte, a fim de que seja apenas corrigido pontual erro material que ora se verifica no decisório de ID 157251194. De fato, conforme se observa dos registros de autuação e da própria qualificação apontada na inicial, cuida-se a parte requerida de pessoa jurídica, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, sob o n. 44.107.791/0001-29. Todavia, tal aspecto não modifica a conclusão alcançada pelo decisório, uma vez que o consumidor também pode ser pessoa jurídica, conforme a dicção do art. 2o do Estatuto de Defesa do Consumidor, sendo evidente, no caso, a caracterização de relação de consumo, conforme está a apontar a causa de pedir declinada na inicial e o próprio contrato social da autora, acostado em ID 156847550, que indica como objeto social o exercício habitual de comércio atacadista de medicamentos e drogas de consumo humano. Por sua vez, a requerida seria microempresa (ME) ou empresário individual, conforme documento de ID 157572897, o que estaria a sinalizar com a existência de vulnerabilidade a atrair a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ainda que não seja destinatária final dos insumos adquiridos, conforme sugere a natureza da atividade por ela exercida. Nesse sentido, é o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, ratificado por este Tribunal: [...] Portanto, não há como atribuir efeitos infringentes ao decreto decisório, que, ante o reconhecimento da existência, in casu, de relação de consumo, determinou a remessa dos autos ao foro de domicílio do consumidor (pessoa jurídica). Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, apenas para o fim específico de corrigir o erro material apresentado no terceiro parágrafo decisório de ID 157251194, que passa a figurar, doravante, com a seguinte redação: "(...) No caso, a fornecedora dos produtos e equipamentos de uso médico olvidou-se de que, por se tratar de vínculo consumerista, e, estando o consumidor (pessoa jurídica, microempresa) no polo passivo, deveria ter proposto a ação no foro do domicílio deste último (SÃO PAULO), e não perante esta Circunscrição Judiciária". Mantenho inalterados, contudo, os demais fundamentos lançados na decisão.” O agravante-autor defende que o agravado não é consumidor final e que não se qualifica como consumidor nos termos do art. 2o do CDC; que desenvolve atividade de revenda dos produtos adquiridos. Argumenta que não se aplica o exame segundo a vulnerabilidade do agravado porque se trata de empresa com expressivo capital social, de R$ 300.000,00; e que o próprio valor da cobrança, de R$ 718.590,26 confirma que não há vulnerabilidade. Defende que não pode haver o declínio de competência de ofício. Requer a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo – id. 47264584/47264585. É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda observa-se que a análise da questão relativa à natureza jurídica da relação negocial existente entre o agravante-autor e o agravado-réu demanda instrução e observância do contraditório. Todavia, o risco de dano e de ofensa aos princípios da celeridade e da efetividade jurisdicional, com a imediata remessa dos autos para o Juízo da Comarca de São Paulo, fundamentam o deferimento do efeito suspensivo pleiteado para que os autos permaneçam no Juízo da 22a Vara Cível de Brasília até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Isso posto, defiro o efeito suspensivo pleiteado, para determinar a suspensão do cumprimento da decisão de id. 157251194 proferida na ação monitória n. 717892-03.2023.8.07.0001. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo, com urgência. Brasília - DF, 30 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora